Tribunal: TJBA
Processo: 8001430-67.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001430-67.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: CARGO BRASIL LTDA Advogado(s):KEITTI ERNA LEE, ANDRE OTAVIO OSSOWSKI, THAIS VENDRAMI ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DACTE COM CARIMBO E ASSINATURA DE PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROTESTO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DÚPLICE CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO READEQUADA AO VALOR NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUZANO S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por CARGO BRASIL EIRELI. A autora busca o pagamento de frete relativo a transporte de cargas, apresentando como prova o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE). O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 13.744,64, valor que já contemplava atualizações prévias, determinando nova incidência de encargos desde o prejuízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos de declaração não conhecidos na origem interrompe o prazo para interposição de apelação; (ii) saber se o DACTE com assinatura e carimbo de preposto, independentemente de protesto, é prova suficiente da prestação do serviço em ação de cobrança; e (iii) saber se a incidência de juros e correção sobre valor já atualizado na petição inicial configura cobrança dúplice. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração tempestivos interrompe o prazo recursal para ambas as partes, independentemente do desfecho (rejeição ou não conhecimento), salvo em casos de manifesta intempestividade ou ausência de assinatura do recurso integrativo. 4. Em sede de ação de cobrança pelo procedimento comum, o protesto do título é desnecessário, sendo exigível apenas para o aparelhamento de processo executivo de duplicata sem aceite. 5. Pela Teoria da Aparência, a assinatura e o carimbo de identificação da empresa apostos no comprovante de entrega por quem se apresenta como preposto vinculam a pessoa jurídica, fazendo prova plena da execução do serviço. 6. A condenação sobre valor que já contempla juros e correção monetária pretéritos, com nova determinação de encargos retroativos, caracteriza duplicidade vedada pelo ordenamento, devendo a atualização incidir apenas sobre o valor nominal originário da dívida. IV. DISPOSITIVO 7. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 931, 937, I, e 1.026; CC, arts. 406 e 927; Lei nº 5.474/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5020929-79.2023.8.13.0145, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1033361-45.2019.8.26.0577, Rel. Rodolfo Pellizari, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2022; TJRJ, Apelação nº 0043139-25.2018.8.19.0209, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001430-67.2021.8.05.0172, em que figuram como apelante SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e, como apelado, CARGO BRASIL LTDA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR de intempestividade e, no mérito, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADO(A) DE JUSTIÇA